Tribunal: TJDFT
Processo: 0721330-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721330-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MATSUE KISHIMOTO AGRAVADO: CLEUSA FERRARI, DANILO RINALDI DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré SANDRA MATSUE KISHIMOTO, em face da decisão interlocutória (ID 47308757) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0000279-61.2007.8.07.0004, proposta por CLEUSA FERRARI, FELIPE FERRARI RINALDI DOS SANTOS, DANILO RINALDI DOS SANTOS JUNIOR E DANIELLE CARUSO RINALDI DOS SANTOS, reconheceu o excesso de execução no importe de R$ 101.589,46 (cento e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Consequentemente, condenou os Exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da Executada, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso. Contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança, ante o benefício da gratuidade de justiça deferida aos Credores (ID 47308757). Confira-se: Chamo o feito à ordem. No presente, conforme se evidencia da leitura do feito originário - processo n. 2007.04.1.000572-9 - constavam no polo passivo os réus: Cleusa Ferrari Rinaldi dos Santos, representada pela advogada Cleide Ferrari Sabino OAB/DF 6793, Danielle Caruso Rinaldi dos Santos, Felipe Ferrari Rinaldi dos Santos, representados pelo advogado Danilo Rinaldi dos Santos Júnior OAB/DF 33147, Caroline Caruso Rinaldi dos Santos, Cristiano Caruso Rinaldi dos Santos, representados pela Curadoria Especial e, por fim, Danilo Rinaldi dos Santos Júnior, defendendo seus interesses em causa própria. Conforme documento ID 79009342, os interesses da requerida Cleusa Ferrari passaram a ser representados pela advogada Flávia Cristina Ferrari Sabino OAB/DF 28.490. Nos termos da Sentença prolatada nos autos - ID 79009319- ante a improcedência dos pedidos autorais, a requerente Sandra Matsue Kishimoto foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor dos patronos do réus, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por sua vez, conforme Acórdão ID 79009347, a verba honorária fixada em desfavor da autora, foi majorada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Paralelamente, houve a condenação dos réus Cristiano e Caroline em 10% (dez por cento) sob a mesma base de cálculo. Por fim, conforme Decisão ID 79009353, páginas 25-27, a verba honorária fixada em desfavor da autora foi novamente majorada em 5% (cinco por cento), totalizando a condenação em desfavor da parte no importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa. Iniciando o cumprimento de sentença, compareceu a ré Cleusa Ferrari, por meio do advogado Danilo Rinaldi dos Santos Júnior, postulando o recebimento da quantia espelhada na planilha ID 84041266. Peticionando nos autos, a Curadoria Especial noticiou o ajuizamento dos autos n. 0710304-72.2019.8.07.0004, para fins de execução da verba honorária que lhe é devida, a qual foi devidamente quitada - ID 86793402. Manifestando-se sobre o pedido de cumprimento manejado pela ré Cleusa Ferrari, a executada apresentou impugnação no ID 87664862. Intimada, a credora peticionou nos autos - ID 88879963. Nos termos da Decisão ID 98281183, ressaltou-se que o valor da causa para fins de apuração da verba honorária seria R$ 36.611,55 (trinta e cinco mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos). Após os diversos peticionamentos das partes, os autos foram remetidos ao Contador Judicial que apresentou os cálculos no ID 104786149, devidamente homologados por este Juízo – ID 125612882. É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, ante o teor dos documentos anexados nos IDs 128432206-12843225 e 135347897-135347910, defiro ao exequente Danilo Rinaldi dos Santos Júnior, os benefícios da justiça gratuita. No mais, assevero que, havendo pluralidade de litisconsortes passivos patrocinados por patronos diversos, como no presente caso, a verba honorária de sucumbência imputada à então Autora (ora executada) deve ser rateada de forma igualitária entre os respectivos advogados. Nesse passo, os exequentes têm direito a executar os honorários que lhes são proporcionalmente devidos. Conforme acima esclarecido, as partes estão sendo representadas nos autos primitivos pelo advogado Danilo Rinaldi dos Santos Júnior OAB/DF 33.147. Saliento que a Curadoria Especial já executou a verba honorária que lhe era devida, em razão da defesa dos interesses dos então réus Caroline Caruso Rinaldi dos Santos e Cristiano Caruso Rinaldi dos Santos. Assim, entendo que os autos credores somente fazem jus a 50% (cinquenta por cento) do valor apontado pela Contadoria Judicial nos cálculos apresentados no ID 104786149, ou seja, R$ 6.087,49 (seis mil, oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Nesse cenário, considerando o valor postulado na petição ID 840441262, reconheço o excesso de execução no importe de R$ 101.589,46 (cento e um mi, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Consequentemente, condeno os exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da executada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, ante o benefício da gratuidade de justiça deferida aos credores. Int. Da decisão acima transcrita foi oposto embargos de declaração, os quais não foram providos (ID 47310009). Em seu recurso, a Agravante alega que: (i) se trata, na origem, de ação reivindicatória, atualmente em fase de cumprimento de sentença, pela Agravante, em face de CLEUSA FERRARI BARBOSA TELES, ora Agravada, sob a alegação de que ela não desocupou o imóvel de sua propriedade. Em que pese os fundamentos expostos pela Autora, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação, oportunidade em que foi fixada a condenação em honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa; (ii) em que pese a decisão agravada reconhecer o excesso de execução, esta deixou de analisar a ilegitimidade ativa dos Agravados para requerer a verba laboral mencionada, e concedeu indevidamente a gratuidade de justiça ao Agravado DANILO, desconsiderando que este deixou de anexar documentos suficientes para comprovar a condição necessária à concessão da isenção; (iii) a Agravante opôs embargos de declaração de ID 142577413, demonstrando os referidos vícios de omissão contidos na decisão de ID 141134806, os quais não foram providos, sob o argumento de que “o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios”; (iv) ao consignar genericamente que o advogado DANILO teria direito de executar os honorários, o Juízo a quo limitou-se a fazer menção que as partes estavam sendo representadas pelo Agravado nos autos primitivos, deixando, para tanto, de analisar o argumento suscitado por ela acerca da ilegitimidade ativa do Agravado; (v) a decisão agravada incorreu em violação ao art. 93, inc. IX, da constituição Federal, que dispõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados todas as decisões, sob pena de nulidade”; (vi) observa-se nas procurações de IDs 79008970 e 79008993, que a Agravada CLEUSA constituiu como suas advogadas Cleide Ferrari Sabino, inscrita na OAB/DF sob o n. 6.793 e Flávia Cristina Ferrari Sabino, inscrita na OAB/DF sob o n. 28.490, conforme se observa pela procuração de ID 79009342, e pelo timbre da petição de ID 79009328. Além disso, o art. 85, § 2o, do CPC prevê que “o procurador que não atuou durante a fase de conhecimento é parte ilegítima para pleitear os honorários de sucumbência arbitrados na sentença, pois estes pertencem exclusivamente aos advogados que atuaram na fase cognitiva”; (vii) a Agravante não mediu esforços para questionar, perante o. Juízo a quo, a ausência de fundamentação da decisão que entendeu equivocadamente que o Agravado DANILO teria direito de executar os honorários, em razão de ter representado as partes na fase de conhecimento; (viii) a decisão agravada é nula, por evidente vício na fundamentação, pois o Juízo de origem deixou de analisar a ilegitimidade ativa da Agravada CLEUSA FERRARI BARBOSA TELES para pleitear quantia devida à título de honorários advocatícios, tendo em vista que esta nem advogada é, somente foi incluída como Ré no polo passivo da demanda; (ix) resta evidente a nulidade da decisão agravada, tendo em vista que sequer foram analisados os argumentos arguidos por ela, seja na sua impugnação ao cumprimento de sentença, seja nos embargos de declaração; (x) a mera menção de determinados documentos, sem que fosse indicado de que forma tais comprovantes justificariam a gratuidade de justiça deferida, não podem ser considerados como fundamentação suficiente; (xi) ainda que a mera menção aos documentos seja considerada como uma forma de fundamentação adequada, importante ressaltar que os comprovantes citados na decisão agravada não se mostram suficientes para justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, que deve ser concedida apenas àquele que comprove total insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, tal como prevê o art. 98 do CPC, todavia, o relevante argumento deixou de ser enfrentado na decisão Agravada; (xii) não obstante o acerto em reconhecer que o excesso no valor pleiteado de R$ 107.676,95 (ID 84041261) a título de honorários advocatícios de sucumbência, o Juizo de origem deixou de analisar que CLEUSA FERRARI BARBOSA TELES é parte ilegítima para requerer a verba laboral mencionada; (xiii) não há falar que a indicação do nome da parte na petição de cumprimento de sentença tratou-se de um mero erro material, e que a verba estaria sendo fixada em favor das advogadas atuantes na fase de conhecimento; (xiv) como se observa pela leitura dos autos, CLEUSA FERRARI BARBOSA TELES juntou nova procuração para iniciar o cumprimento de sentença, outorgando poderes ao advogado subscritor DANILO RINALDI DOS SANTOS JÚNIOR que também não é parte legítima para postular a execução dos honorários de sucumbência fixados em favor de outros patronos, que atuaram na fase de conhecimento; (xv) a decisão agravada reconheceu o excesso de execução e limitou-se a consignar que o advogado DANILO RINALDI DOS SANTOS JÚNIOR faria jus a 50% (cinquenta por cento) do valor apontado pela Contadoria Judicial em ID 104786149, ou seja, R$ 6.097,49 (seis mil, noventa e sete reais e quarenta e nove centavos), sob o argumento de que “as partes estão sendo representadas nos autos primitivos pelo advogado Danilo Rinaldi”. deixando, assim, de se manifestar quanto à ilegitimidade ativa do Agravado; (xvi) o Agravado DANILO foi constituído nos autos apenas na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual não pode executar os honorários fixados por sentença em favor dos advogados que atuaram na fase de conhecimento; (xviii) observa-se da certidão de ID 79009341, que a procuradora constituída pela Agravada CLEIDE FERRARI SABINO teve seu falecimento anunciado nos autos, o que demonstra, ainda mais, a ilegitimidade da 1a Agravada e do 2oAgravado para pleitearem tais verbas, uma vez que, nos termos do art. 24, § 2o, do EOAB, na “hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou representantes legais”; (xvii) a mera menção de determinados documentos, sem que fosse indicado de que forma tais comprovantes justificariam a gratuidade de justiça deferida, não podem ser considerados como fundamentação suficiente, sob risco de, inclusive, prejudicar o direito à sua ampla defesa; (xix) sequer é possível saber de que forma os documentos mencionados auxiliaram o Juízo de origem em sua decisão, havendo evidente dificuldade na eventual impugnação das provas utilizadas para comprovar o direito ao benefício da gratuidade de justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, e seja determinada imediatamente a impossibilidade de prosseguimento da execução, sob pena de se causar à Agravante dano de difícil ou incerta reparação. Alega que a plausibilidade do direito decorre da evidente nulidade da decisão agravada pois, embora tenha reconhecido o excesso de execução, deixou de enfrentar a ilegitimidade ativa dos Agravados para pleitear no cumprimento de sentença a verba laboral mencionada, sendo que é evidente que a Sra. Cleusa, incluída no polo passivo da demanda originária, e o advogado que somente foi constituído na fase de cumprimento de sentença, não possuem legitimidade para pleitear a satisfação da verba honorária. Sustenta que a probabilidade do direito é manifesta, pois os elementos dos autos demonstram que deixaram de ser devidamente acostadas aos autos, pelo Sr. DANILO, provas suficientes para comprovar o direito ao benefício da gratuidade de justiça. Aduz que o periculum in mora reside no próprio prosseguimento da execução, manifestamente descabida, visto que é pleiteado valor a título de honorários advocatícios sucumbenciais que são de titularidade exclusiva das advogadas que atuaram no curso do processo na fase de conhecimento, de modo que o prosseguimento da execução pode gerar diversos contratempos e prejuízos para a Agravante. Diz que na hipótese de não ser atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada, o feito poderá prosseguir normalmente, com a possibilidade de realização de penhora de quantia manifestamente indevida nas contas da Agravante e, posteriormente, levantado valor que não é de direito dos Agravados. Ao final, pede: 78. Diante do exposto, confia a AGRAVANTE em que será atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, com objetivo de sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo deste recurso. 79. Concedido o efeito suspensivo, a AGRAVANTE requer que a r. decisão agravada seja integralmente reformada, com o reconhecimento da ilegitimidade das partes AGRAVADAS para requererem os valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais. 80. Ainda no mérito, a AGRAVANTE confia na reforma da r. decisão agravada, no tocante ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao AGRAVADO DANILO RINALDI DOS SANTOS JUNIOR não restaram comprovadas a hipossuficiência da agravada e tampouco dificuldade de acesso à justiça gratuita. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 47310016). DECIDO A Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, e seja determinada imediatamente a impossibilidade de prosseguimento da execução, sob pena de se causar à Agravante dano de difícil ou incerta reparação. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, inc. I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) A Agravante afirma que o advogado DANILO RINALDI DOS SANTOS JÚNIOR foi constituído nos autos apenas na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual é parte ilegítima para executar os honorários fixados por sentença em favor dos advogados que atuaram na fase de conhecimento. No que tange à probabilidade do direito, contudo, não restam demonstrados os elementos necessários à concessão da tutela de urgência. Isso porque, em que pese o advogado Danilo Rinaldi dos Santos Júnior - OAB/DF 33.147 ter sido constituído como representante da Agravada CLEIDE FERRARI SABINO apenas na fase de cumprimento de sentença (ID 84041263), ele já estava constituído nos autos da ação de conhecimento atuando em causa própria, assim como, representando FELIPE FERRARI RINALDI DOS SANTOS e DANIELLE CARUSO RINALDI DOS SANTOS. No caso, verifica-se nos autos originais (ID 79009287), fl. 802, que DANILO RINALDI DOS SANTOS JÚNIOR contestou a ação em 20/03/2015, atuando em causa própria. Observa-se, ainda, da contestação de FELIPE FERRARI RINALDI DOS SANTOS E DANIELLE CARUSO RINALDI DOS SANTOS (ID 79009287) que estes estão representados, na fase de conhecimento, pelo advogado Danilo Rinaldi dos Santos Júnior OAB/DF 33147, consoante procurações de IDs 79009288, fl. 1 e ID 79009288, fl. 2, respectivamente. Desse modo, no presente caso, da alegação da Agravante e da análise dos autos de origem não se verifica preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Quanto à impugnação à gratuidade, cumpre acentuar que a matéria reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Além disso, tal questão não reclama a urgência apta a ser analisada nesse juízo de cognição sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise da tutela de urgência requerida pela Agravante. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC). Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intimem-se a parte Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de junho de 2023 12:39:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador